Tribunal: TJMMG
Processo: 0000162-38.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
Processo n. 0000162-38.2018.9.13.0003 Relator: Des. Fernando Galvão da Rocha Revisor: Des. Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 24/11/2020 Publicação: 03/12/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE OFERTA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE OFERTA DO BENEFÍCIO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - RAZÕES RECURSAIS EXTEMPORÂNEAS - TEMPESTIVIDADE - ERRO DE TIPO - PROVA DE CONDUTA DOLOSA - O APELANTE PERMANECEU POR MAIS DE UMA HORA NA RESIDÊNCIA DA AMIGA - VIATURA GUARDADA DENTRO DO IMÓVEL - CONDUTA TÍPICA - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Welton Barros Geremias e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas pela defesa e pelo Ministério Público, e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a 3ª Auditoria de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais ofereceu a denúncia de fls. 01-A/01-B contra o apelante e dois outros militares, recebida em 17/04/2018 à fl. 150, nos seguintes termos: No dia 22 de janeiro de 2018, por volta das 17h40min, no Município de Contagem/MG, os denunciados abandonaram, sem ordem superior, o lugar de serviço que lhes foi designado e o serviço que lhe cumpria. Após lançamento do turno, os denunciados deslocaram-se até a sede do 18º BPM, em Contagem/MG, para abastecer a viatura 23252. Em seguida, tomaram a Via Expressa, rumo à área do 66º BPM, quando o denunciado 2º Sgt PM Welton Barros Geremias recebeu um telefonema de uma amiga, que reside no bairro Tropical, próximo à divisa entre as áreas do 18º BPM e do 66º BPM.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Então, os denunciados deslocaram-se até a residência da amiga do denunciado 2º Sgt PM Welton, onde havia um som ligado, indicando a ocorrência de uma festa. O denunciado 2º Sgt PM Welton Geremias determinou que o denunciado Sd PM Igor Silveira parasse a viatura dentro de uma garagem da residência e todos os denunciados adentraram ao local, para fazerem um lanche, e lá permaneceram. Por volta das 19 horas, o 1º Ten. PM Gustavo Amorim foi cientificado acerca de uma denúncia de que, desde as 17h40min, a viatura 23252 estaria parada em uma residência no bairro Tropical, em Contagem, local onde estaria ocorrendo uma festa, com a presença de policiais militares do 66º BPM. O Oficial, então, dirigiu-se ao local e pôde confirmar a veracidade da denúncia, sendo dada voz de prisão aos denunciados. Frente ao exposto, os denunciados encontram-se incursos no art. 195 (abandono de posto) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer sejam os mesmos citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. Às fls. 04/20 dos autos, consta o auto de prisão em flagrante delito, tendo os outros dois militares denunciados informado que o apelante recebeu uma ligação e determinou a eles que fossem com ele até o local dos fatos, enquanto o apelante declarou que compareceu na residência de uma amiga para colher informações sobre criminalidade e que aceitou o convite para fazerem um lanche. Já às fls. 55/62, consta relatório de histórico do GPS da viatura utilizada pelo apelante na data dos fatos, indicando que o veículo permaneceu no bairro Tropical, em Contagem, das 17:43 às 20:06 do dia 22/01/2018. À fl. 64 dos autos, consta o relatório de abastecimento da viatura de placa PXD 8066 indicando que o abastecimento teria ocorrido às 17:32. Consta, às fls. 68, 70 e 72, alvará de soltura do apelante e dos dois militares presos em flagrante na data dos fatos pela prática do crime de abandono de posto. Em relatório conclusivo, o ora apelante e os outros dois militares que integravam a guarnição no dia dos fatos foram indiciados pela prática do crime de abandono de posto (fls. 74/79). Após a juntada de certidões de antecedentes criminais dos indiciados e dos seus respectivos extratos de registros funcionais, o Ministério Público ofertou a denúncia já transcrita. Recebida a denúncia e citados os réus, em audiência designada para tal fim, os dois outros militares que integravam a guarnição comandada pelo apelante aceitaram a oferta de transação penal apresentada pelo Ministério Público (fl. 170). As três testemunhas arroladas na denúncia foram ouvidas às fls. 172/174, por meio de gravação eletrônica, tendo a Sra. Priscilla Luana Silva Isaías declarado que conhece o apelante e que ligou para ele pretendendo conversar sobre uma invasão na casa de sua mãe por umTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 vizinho. A testemunha disse que o apelante, então, se deslocou para a residência de uma amiga sua, que reside próximo à residência de sua mãe, e permaneceu ali por mais ou menos uma hora; que não havia uma festa, apenas um som ambiente; que os próprios militares guardaram a viatura na garagem e que eles ficaram mais tempo no local em razão de lhes ter sido oferecido um jantar. Já o 1º Ten PM Gustavo Amorim disse, em seu depoimento, que, após receber a informação de que uma viatura estaria dentro de uma residência, ao certificar-se da informação, localizou a viatura e fez contato com a proprietária do imóvel, tendo o apelante lhe explicado que abasteceu a viatura e, após, recebeu a ligação de uma amiga, que estaria fazendo aniversário; que, por isso, estavam naquele local; e que fizeram um lanche. Disse que não havia música alta no local e que não havia a prática de uma viatura tático móvel dar ciência quanto aos deslocamentos. A outra testemunha arrolada na denúncia, o 2º Sgt PM Wellington de Souza, informou que uma viatura do 66º BPM estaria na área do 18º BPM, na garagem de uma residência, e que, ao chegar ao local, visualizou a viatura, tendo o apelante lhe dito que teria passado no local pois seria aniversário de sua amiga e também fizeram um lanche. A testemunha disse ainda que o apelante explicou que colocou a viatura na garagem por ela estar equipada com armamento pesado. Disse que recebeu a ligação por volta das 17:20 e que chegou ao local por volta das 19:20. Disse, ainda, que as testemunhas Michele e Priscilla, que estavam na residência, afirmaram, na data dos fatos, que estariam comemorando um aniversário. Disse, também, que a música podia ser ouvida do lado de fora da residência em que os militares se encontravam. O ora apelante arrolou três testemunhas, as quais foram ouvidas por meio de gravação eletrônica, conforme termos de fls. 208/210. Segundo a testemunha Michele, sua amiga Priscilla disse que um amigo chegaria a sua casa, pois precisava conversar com ele; que, na data, havia uma música ambiente; e que, entre a chegada do apelante e a dos policiais que lhes deram voz de prisão, transcorreram cerca de 40 minutos. Já a testemunha Ten. Cel Adriangelo disse que não teve conhecimento dos fatos e que o apelante é um bom policial. Por fim, a testemunha 1º Ten PM Heverton Luiz disse que, quando ocorreu o fato, já havia deixado o turno de serviço e apenas tomou conhecimento do ocorrido, tendo estado no Batalhão quando da prisão em flagrante apenas para apoiar o apelante. O réu foi interrogado (fl. 211), tendo declarado que faz bastante tempo que conhece a testemunha Priscila e que, ao receber uma ligação dela, se deslocou até a residência de Michelle para colher informações sobre a criminalidade. Disse que guardou a viatura na garagem, pois foi convidado a jantar e no veículo havia armamento pesado. Disse que permaneceu no local o tempo de conversar, e que, quando estava saindo, a Corregedoria da PMMG chegou ao local.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A defesa do apelante requereu, à fl. 238, que, diante do testemunho de Priscilla Luana Silva, fosse juntada aos autos a qualificação do criminoso que haveria invadido a residência de sua genitora, bem como fosse intimado o comando do 66º BPM para que apresentasse “relatório com exposição de motivos quanto à necessidade do abastecimento de viaturas ser realizado na sede do 18º BPM.”. Requereu ainda a defesa do ora apelante que fossem remetidas informações, ainda que de inteligência e sigilosa, acerca do ex-Sd PM Guterman Monteiro Magalhães e fosse apresentado relatório de monitoramento da viatura utilizada pelo apelante “contendo os dados do operador do sistema e possível ordem de serviço para acompanhamento” dos 15 dias anteriores à data dos fatos. Tais requerimentos foram todos indeferidos pelo juiz de primeiro grau em decisão constante à fl. 246. Diante do cumprimento das condições constantes na transação penal, o juiz de primeiro grau declarou extinta a punibilidade dos dois militares, que aceitaram a transação penal (fls. 287 e 309). À fl. 296-V, a defesa do apelante requereu fossem juntados aos autos a certidão e a folha de antecedentes criminais, bem como a designação de audiência para tal fim. O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido, tendo em vista a existência de condenação criminal pretérita. Tal requerimento não foi apreciado pelo juiz de primeiro grau. Em sessão de julgamento realizada em 30/05/2019, o Conselho Permanente de Justiça, após apresentação de alegações finais orais das partes, condenou o ora apelante à pena mínima de três meses de detenção pela prática do crime de abandono de posto, em regime de cumprimento inicial aberto. Inconformado, o ora apelante interpôs embargos declaratórios (fls. 329/335), aduzindo que a manifestação do Ministério Público acerca de seu pedido de suspensão condicional da pena teria considerado as informações constantes na certidão juntada aos autos. Disse que a certidão constante às fls. 301/305, datada de 02/04/2019, estaria desatualizada e conteria erro material, pois não indicaria que foi declarada extinta a sua punibilidade nos autos da Ação penal n. 00000428- 70.2014.9.13.0001 e que tal fato não era de conhecimento da defesa na data do julgamento da ação. Com tais argumentos, o apelante requereu “[...] a manifestação a respeito do tema objeto de erro material alegado, bem como a desconstituição da r. sentença condenatória prolatada.” Os embargos declaratórios foram acompanhados de cópia da decisão datada de 03/04/2018, proferida nos Autos n. 00428-70 - 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que extinguiu a punibilidade do apelante e de outros militares naqueles autos. Constata-se nos autos que a certidão constante às fls. 301/305, elaborada em 02/04/2019, não informa que houve, na Ação n. 00428- 70.2014.9.13.0001, a extinção da punibilidade em 03/04/2018, em decorrência da prescrição.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Intimado o Ministério Público para manifestar-se acerca do recurso interposto, foi requerida a juntada de certidão atualizada da Ação penal n. 00428-70.2014.9.13.0001, tendo sido elaborada e juntada aos autos a certidão constante às fls. 345/346 informando a extinção da punibilidade do ora apelante em 04/04/2018. Os embargos declaratórios foram julgados improcedentes, tendo em vista a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida. Inconformado, o apelante manifestou tempestivamente seu desejo de recorrer e apresentou as suas razões recursais às fls. 369/382. Argumentou o recorrente, em preliminar, que o benefício da suspensão condicional do processo não lhe foi ofertado exclusivamente pelo erro grave constante na certidão criminal de fls. 301/305 e que este erro “constante na CAC do apelante fez com que no momento de seu julgamento, o douto CPJ acreditasse não ser o apelante réu primário e de bons antecedentes”. Disse que o Ministério Público poderia ter solicitado nova certidão acerca do processo que vedava a aplicação da suspensão processual e que “se encontra exposto a grave prejuízo condenatório causado por erro estrutural”, requerendo que seja anulada a sentença. Requer ainda o apelante que seja declarada a nulidade da sentença, argumentando que a decisão recorrida não teria enfrentado os argumentos de atipicidade, por ausência do elemento “sem ordem superior” descrito no tipo penal do art. 195 do Código Penal Militar (CPM) e o reconhecimento do erro de tipo. Quanto ao erro alegado, disse o apelante que possuía percepção de que a sua conduta não era típica, pois estaria colhendo informações sobre um criminoso e não teve dolo de abandonar o serviço. Alegou que a função de “Comando Tático” seria equivalente à função de “coordenação de policiamento”, nos termos da Diretriz 3.01.2016-DGEOP da PMMG, e que, por exercer a função de Comando Tático do 66º BPM por mais de 8 anos, detinha autonomia tal como o Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU) e autorização para atuar na região limítrofe da Unidade e que não possuía superior hierárquico na unidade militar. O apelante argumentou ainda, em suas razões recursais, que inexistiu dolo em sua conduta e que as testemunhas Priscilla Luana Silva Isaias e Michele Gonzaga teriam comprovado que ele se deslocou até a residência no bairro Tropical exclusivamente para atender a um chamado sobre segurança pública e que a sua função prevê, entre outras atribuições, a captação de informações. Disse que era habitual e de ciência do Comandante da Companhia e Unidade que o apelante realizava diligências em áreas conturbadas e que a instrução 3.03.17-16 TÁTICO MÓVEL determinaria a elaboração de relatórios. Com tais razões, requer o apelante que seja acolhida a preliminar, anulada a sentença e oportunizada a suspensão condicional do processo e, em pedido eventual, seja reconhecida a nulidade da sentença, pelo não enfrentamento das teses arguidas pela defesa e, eventualmente, sejaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 absolvido com fundamento na alínea “b” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O Ministério Público apresentou as suas contrarrazões ao recurso às fls. 383/385, aduzindo, em preliminar, que o recurso seria intempestivo. Disse que, na ata da audiência de leitura de sentença, consta que a defesa do apelante teria requerido “vista dos autos” e que, “passados 25 (vinte e cinco) dias, sem manifestação, a Defesa apenas juntou embargos de declaração, também intempestivos”. Afirma ainda o parquet sobre a intempestividade com que o recurso de apelação foi apresentado, “mais de 60 dias do prazo que tinha para recorrer”, que, somente seis meses depois, apresentou as razões recursais e que o advogado manteve os autos em seu poder entre os dias 23/01/2020 e 13/05/2020. Disse que a parte não poderia obstaculizar a subida dos autos ao Tribunal, ainda que sem as razões recursais, como fez o apelante ao deixar de devolver os autos no prazo legal. Aduz ainda o recorrido que, ainda que a certidão contenha erro, a suspensão condicional do processo não constitui direito da defesa e que o reconhecimento da prescrição ocorreu depois do trânsito em julgado da condenação criminal. Disse ainda o recorrido que os [...] antecedentes do apelante, bem como os motivos e as circunstâncias do crime praticado não garantem plenamente o direito a suspensão condicional do processo, normalmente quando o prazo para questionamento sobre esse eventual direito já foi superado. Com tais considerações, o apelado requer que não seja acolhida a preliminar de nulidade por ausência de oferecimento da suspensão condicional do processo, “seja pela preclusão, seja por não ser merecedor do benefício”. Requer também o apelado que seja afastada a preliminar de nulidade da sentença, por não abordar as teses defensivas, pois os fundamentos utilizados na sentença afastariam as teses apresentadas, ao reconhecer a subsunção do fato à norma e a intenção do autor. Quanto ao mérito, pugnou o Ministério Público pelo desprovimento do presente recurso, afirmando que a existência de provas de que a viatura estava escondida na garagem da casa da aniversariante e o longo período afastado das funções sem autorização de superior demonstram a prática do crime. À fl. 386 dos autos, consta uma Certidão assinada pela Escrivã da 3ª AJME informando que solicitou, por telefone, na data de 17/03/2020, a devolução dos presentes autos ao Dr. Berlinque, que fez carga dos autos em 23/01/2020, sendo informada de que os autos seriam restituídos no dia 18/03/2020. Verifico, nos autos, que consta, à fl. 355-V, uma certidão informando que o advogado do apelante fez carga dos autos em 23/01/2020, para fins de apresentação de suas razões recursais, ofertando-as em 13/05/2020 e restituindo os autos na 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), nesta mesma data.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O Exmo. Sr. Procurador de Justiça com atribuições neste e. TJMMG ofertou seu parecer no sentido da tempestividade do recurso, da superação de todas as preliminares levantadas pela defesa e, no mérito, pelo improvimento da impugnação. Observa o eminente Procurador que as razões recursais não foram subscritas pelo advogado que patrocina a defesa do apelante e requer que sejam os autos devolvidos a ele para que assine a peça e materialize as razões. É o relatório. Passo a exercer o juízo de admissibilidade do recurso. Verifico que o presente recurso é tempestivo, uma vez que consta, na ata da audiência de leitura da sentença, que o autor teria requerido “vista dos autos para os devidos fins” (fl. 326) e que, no dia 10/09/2019, foi publicada a intimação do autor acerca da vista requerida e juntados aos autos embargos declaratórios em 16/09/2019. Portanto os embargos de declaração foram ofertados tempestivamente. Após publicação da intimação da defesa acerca da decisão dos embargos declaratórios, disponibilizada em 18/12/2019 e publicada no dia seguinte (fl. 351), o autor manifestou seu desejo de recorrer ainda no dia 18/12/2019, conforme protocolo existente à fl. 352. Ainda que a intimação do apelante para ofertar as suas razões tenha sido publicada em 22/01/2020 (fl. 345) e o advogado do autor tenha feito carga nos autos em 23/01/2020 e restituído os autos injustificadamente apenas em 13/05/2020, conforme certidão de fl. 355-V, tal situação não configura intempestividade do recurso. É cediço neste e. TJMMG que a apresentação extemporânea das razões recursais não torna o recurso intempestivo. A questão relativa à assinatura da peça processual que contém as razões recursais não justifica prolongar ainda mais o julgamento do presente feito. O processo foi entregue na 3ª AJME pelo escritório de advocacia que patrocina os interesses do apelante e pode-se presumir que a peça processual foi feita pelo advogado do apelante. Nota-se que, com a retenção do processo por prazo MUITO superior ao estabelecido em lei, a defesa está assegurando a passagem do tempo que beneficia seu cliente com possível prescrição. Cabe ainda observar que, se o art. 534 do Código de Processo Penal Militar permite julgamento da apelação mesmo sem a apresentação das razões recursais, também é possível julgar a apelação sem a assinatura do advogado. Tendo o presente recurso sido apresentado tempestivamente e verificada a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos dos recursos de apelação, deles conheço e, por tal razão, remeto os presentes autos à douta revisão. VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que, ao presente recurso, deve ser negado provimento, mantendo-seTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que condenou o ora apelante pela prática do crime de abandono de posto. Inicialmente, rejeito a argumentação preliminar, pretendendo que seja anulada a sentença, para que seja ofertada a suspensão condicional do processo. Afirma o apelante que tal benefício não lhe foi concedido por causa de um erro existente na certidão de fls. 301/305. Tal documento foi elaborado em 02/04/2019 e equivocadamente não informou que houve, em 03/04/2018, a declaração da extinção da sua punibilidade na Ação n. 00428- 70.2014.9.13.0001, em decorrência da prescrição. Porém o erro indicado pelo apelante não é suficiente para a declaração da nulidade pretendida. Para além da inexistência de certeza de aplicação da Lei n. 9.099/95 ao caso em apreço, o Ministério Público manifestou em suas contrarrazões que os antecedentes do apelante, bem como os motivos e as circunstâncias do crime praticado não garantem o direito a suspensão condicional do processo. Portanto, tendo o Ministério Público deixado de ofertar a proposta de suspensão condicional do processo, o erro contido na certidão torna-se irrelevante. Também rejeito a preliminar de intempestividade do recurso indicada pelo Ministério Público. No presente caso, o apelante foi intimado para ofertar as suas razões recursais em 22/01/2020 (fl. 345), tendo o advogado do autor feito carga nos autos em 23/01/2020 e restituído os autos injustificadamente apenas em 13/05/2020, conforme certidão de fl. 355-V. Embora tal situação demonstre a deslealdade processual do advogado e falha da secretaria do juízo no controle dos processos, a apresentação extemporânea das razões recursais não torna o recurso intempestivo. Portanto deixo de acolher a preliminar de intempestividade do recurso. Quanto ao mérito, embora o apelante tenha alegado ausência de dolo e atipicidade da sua conduta, dizendo que apenas se deslocou até a residência de sua amiga Pricilla para colher informações sobre criminalidade na residência da mãe desta, as provas contidas nos autos demonstram a prática do crime de abandono de posto. O relatório de histórico do GPS da viatura utilizada pelo apelante demonstra que o veículo permaneceu no bairro Tropical, em Contagem, entre as 17h43 às 20h06 do dia 22/01/2018 (fls. 55/62). A testemunha Pricilla Luana Silva Isaías informou em depoimento judicial que ligou para o apelante para conversar com ele sobre uma invasão na casa de sua mãe por um vizinho e que ofereceu um jantar ao mesmo. Já a testemunha 2º Sgt PM Wellington de Souza, que integrou a equipe que realizou a prisão em flagrante do apelante informou que chegou à residência da testemunha Pricilla por volta das 19h20. De acordo com o testemunho do 1º Ten PM Gustavo Amorim, ao ser indagado, o apelante informou que sua amiga estaria comemorando seu aniversário.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Assim, as provas demonstram que o apelante permaneceu por mais de uma hora na residência, supostamente colhendo informações de interesse policial, com a viatura guardada dentro do imóvel e sem qualquer autorização ou sequer uma mera comunicação. O longo período da suposta conversa sobre criminalidade é incomum e não houve qualquer justificativa para a duradoura permanência no local, tampouco qualquer registro ou autorização para tanto. A conduta do apelante se amoldou ao tipo penal previsto no art. 195 do Código Penal Militar (CPM), pois não houve autorização para permanecer entre as 17h43 e as 20h06 na residência de sua amiga com a viatura na garagem do imóvel. A alegação do apelante de que necessitou guardar a viatura na garagem pelo fato de a mesma conter armamento pesado demonstra a incorreção de sua conduta. A permanência oculta e sem comunicação no local por longo período, associada à guarda do veículo, é suficiente para comprovar a intenção clara de abandonar o posto. O argumento no sentido de que incorreu em erro de tipo, porque inexistiu a intenção de abandonar o posto, não se coaduna com as provas e com a sua profissão e experiência profissional. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. DES. RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de novembro de 2020. Des. Fernando Galvão da Rocha Relato